Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSULTA MÉDICA. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar consiste em examinar a possibilidade de impor ao ente recorrido a obrigação de providenciar consulta médica com especialista em otorrinolaringologia, em benefício de infante diagnosticada com “amigdalas hipertrofiadas e hiperemiadas, com placas bacteriana”.2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra o capítulo da decisão monocrática que fixou astreintes para o caso de descumprimento do comando judicial e há cumprimento tempestivo da obrigação, não subsiste o interesse recursal no aludido recurso. 2.1. Assim, o agravo interno não deve ser conhecido.3. O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessário o fornecimento da consulta médica pretendida como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 3.1. Ademais o profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante ressaltou que o caso é de urgência. Assim, revela-se imprescindível a consulta médica pretendida.4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido.